Tribunal: TJMT
Processo: 1025522-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por MARCELO RUBENS BETARELO SETOLIN e WILLIAM APARECIDO PADILHA LIMA, através da petição de ID 68481485, contra decisão proferida no ID 68465952, que não conheceu do respectivo Habeas Corpus n 1025522-34.2020.8.11.0000, onde figura como autoridade coatora o JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA.
Em resumo, alega que a decisão combatida se trata de assunto e partes diversas do tratado nos autos, postulando pela devida correção.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade da decisão recorrida.
A insurreição da Embargante procede, visto ser de fácil constatação que os fundamentos da decisão recorrida (ID68465952), que julgou o Habeas Corpus apresentado no ID 68461459 estão completamente dissociados da lide.
Na hipótese, a decisão impugnada de ID68465952 incorreu em erro material.
Assim, é de se reconhecer o erro material com a consequente nulidade do acórdão e apreciação do presente Habeas Corpus.
Pois bem.
Trata-se de Habeas Corpus Individual de n. 1025522-34.2020.8.11.0000, com pedido de tutela de urgência, impetrado por MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN e favor de WILLIAM APARECIDO PADILHA em face da autoridade coatora do Magistrado da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara - MT, apontando ilegalidade na ausência de homologação e conversão da prisão em flagrante e descumprimento do art. 310 e parágrafos do CPP.
Em resumo, requer seja concedida liminarmente em favor do paciente uma vez que o Paciente foi preso pelo suposto cometimento do crime de violência doméstica, em data de 26/11/2020; que o Juízo Plantonista, na pessoa da Autoridade Coatora, indeferiu o pleito do Paciente e converteu, em data de 28/11/2020, a prisão em flagrante em prisão preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, porém o fez sem fundamento; aduz que não bastam meras conjecturas ou suposições; que o Juízo deve demonstrar de maneira a periculosidade do Paciente e a probabilidade de reiteração de condutas criminosas, quando então, de maneira fundamentada, poderia decretar e manter a prisão, o que não é o caso dos autos.
Breve relato.
A presente impetração tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido do habeas corpus tombado sob o no 1025505-95.2020.8.11.0000, cuja liminar já foi apreciada.
Constatada a litispendência, não conheço do writ.
Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração para, sanando a irregularidade apontada, anular a decisão proferida no ID 68465952, e NÃO CONHEÇER do presente HABEAS CORPUS, ante o seu manifesto descabimento, nos moldes dos art. 51, XV, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =